Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. ATUAÇÃO POLICIAL REGULAR. CRIME PERMANENTE. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. DENÚNCIAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não é ilegal a prisão em flagrante, formal e materialmente, se observadas todas as exigências legais.
2. A entrada no condomínio e na residência do paciente pelos policiais se deu pelo franqueamento dos porteiros do prédio, assim como do próprio acusado que, na sequência, destravou seu veículo estacionado na garagem do prédio, local onde o entorpecente estava guardado.
3. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência, sobretudo se a equipe policial se desloca para o local, em diligências preliminares.
4. A inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal, conforme dispõe o art. 5o, inc. XI, da CF: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...).”
5. A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas pode ser demonstrada pela natureza e pela quantidade do entorpecente, de acordo com o caso concreto, o que evidencia que a ordem pública deve ser resguardada, já que iminente o perigo gerado pela liberdade do paciente, uma vez que há demonstração de sua provável dedicação a esse tipo de atividade criminosa, além de o tráfico de drogas dificilmente ser o único crime praticado. Trata-se de delito relacionado à saúde pública que, além de originar receita financeira ilícita, contribui para a manutenção de diversos problemas sociais.
6. Condições pessoais favoráveis não retiram, por si só, a necessidade de segregação cautelar, se presentes os requisitos da medida extrema.
7.HABEAS CORPUS admitido e ordem denegada para confirmar a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.